Tribunal: TJMT
Processo: 1018877-35.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018877-35.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA E MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ENTREGA INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO REQUISITADA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência da ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 96.000,00, por descumprimento de requisição administrativa e falha no atendimento ao consumidor. O agravante sustenta nulidade do auto de infração por vício de motivo, sob alegação de que a gravação solicitada foi entregue ao órgão fiscalizador, ainda que com atraso de poucos dias. Alega, ainda, desproporcionalidade e caráter confiscatório da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade do auto de infração por vício de motivo, à luz da Teoria dos Motivos Determinantes, diante da entrega tardia do documento requisitado; e (ii) saber se a multa administrativa fixada é desproporcional ou confiscatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática é legítima quando fundada no art. 932, IV, do CPC, e a interposição de agravo interno assegura a observância do princípio da colegialidade.

4. O descumprimento do prazo fixado pela autoridade administrativa configura infração autônoma. A entrega intempestiva da gravação não descaracteriza a infração já consumada. O motivo determinante do ato administrativo mostrou-se existente e juridicamente idôneo.

5. A multa foi aplicada com observância dos critérios do art. 57 do CDC, consideradas a natureza das infrações, a reincidência e a condição econômica da instituição financeira.

6. O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade. Inexistente ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, não cabe substituição do critério administrativo pelo Judiciário.

7. A sanção administrativa exerce função preventiva e repressiva, devendo ser suficiente para desestimular a reiteração de condutas infracionais, especialmente quando praticadas por instituição de grande porte econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O descumprimento do prazo fixado por órgão de defesa do consumidor para apresentação de documento configura infração administrativa, ainda que haja posterior cumprimento da obrigação. 2. A revisão judicial da multa administrativa limita-se ao controle de legalidade, somente se admitindo a redução da sanção quando demonstrada desproporcionalidade manifesta.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV; CDC, art. 57.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

O agravante sustenta a inadequação do julgamento monocrático, sob o argumento de que a matéria debatida envolve ponderação fática acerca da desproporcionalidade da multa, o que, em sua ótica, afastaria a incidência da jurisprudência dominante e exigiria o crivo do órgão colegiado.

Alega nulidade do auto de infração por vício de motivo, invocando a Teoria dos Motivos Determinantes. Aduz que a administração pública lhe imputou a conduta de não envio de gravação solicitada, quando, na verdade, o documento nos autos do processo administrativo comprovaria o recebimento do material pelo órgão fiscalizador, ainda que com atraso de poucos dias.

Subsidiariamente, insiste na tese de caráter confiscatório e desproporcional da sanção pecuniária fixada em R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais). Considera o valor excessivo frente à suposta leveza das infrações, descritas como mero atraso na remessa postal de um CD de áudio e tempo de espera de 14 minutos em atendimento telefônico, pugnando pela sua redução ao mínimo legal.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão monocrática, sustentando a legalidade do julgamento singular com fundamento em entendimento jurisprudencial consolidado quanto à limitação do controle jurisdicional ao exame da legalidade do ato administrativo, e, no mérito, reafirma a presunção de legitimidade e veracidade dos atos do PROCON, a regularidade do processo administrativo e a adequação da multa aos parâmetros do artigo 57 do CDC, considerado o porte econômico da infratora e o caráter pedagógico da sanção (Id. 344009386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

O agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade do auto de infração por vício de motivo, sob o argumento de que a gravação requisitada teria sido entregue ao órgão fiscalizador; e (ii) a desproporcionalidade da multa fixada em R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), considerada a alegada leveza das infrações.

A preliminar de inadequação do julgamento monocrático não merece acolhimento. A decisão agravada foi proferida nos termos do art. 932, IV, do CPC, e a submissão da controvérsia ao órgão colegiado por meio do presente agravo interno afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

1. Teoria dos Motivos Determinantes

A alegação de nulidade do auto de infração por vício de motivo não se sustenta.

O próprio recorrente admite que a entrega da mídia ocorreu após o prazo assinalado pelo PROCON, variando o atraso entre quatro e oito dias. No âmbito do direito administrativo sancionador, o descumprimento do prazo fixado pela autoridade competente para apresentação de informações requisitadas configura infração autônoma, independentemente do posterior cumprimento da obrigação.

O recebimento tardio do documento não descaracteriza a infração já consumada, pois a fiscalização administrativa pressupõe observância estrita dos prazos estabelecidos. Assim, o motivo determinante do ato administrativo — não fornecimento da informação no tempo e modo exigidos — mostra-se existente e juridicamente idôneo.

Não se verifica, portanto, vício apto a macular o auto de infração.

2. Proporcionalidade da Multa

Quanto à alegada desproporcionalidade, igualmente não procede a insurgência.

A multa foi fixada com fundamento nos critérios do art. 57 do CDC, considerando-se a natureza das infrações (descumprimento de requisição do órgão fiscalizador e falha no atendimento ao consumidor), a reincidência e a condição econômica da instituição autuada.

As condutas apuradas — atraso na apresentação de documento requisitado e tempo excessivo de espera em atendimento — não podem ser reduzidas a meras irregularidades formais. Trata-se de falhas que comprometem a eficiência da fiscalização e a adequada prestação de serviços aos consumidores.

A sanção administrativa possui função preventiva e repressiva, devendo ser suficiente para desestimular a reiteração das condutas infracionais. À vista do porte econômico da instituição financeira, o valor arbitrado não se revela excessivo ou confiscatório, tampouco dissociado dos parâmetros legais.

O controle jurisdicional, nesse contexto, limita-se à verificação de legalidade, não sendo possível a substituição do critério administrativo por juízo subjetivo do julgador quando ausente ilegalidade manifesta.

O agravante não apresentou fundamentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já examinados e adequadamente afastados.

Não demonstrada ilegalidade, erro de julgamento ou desproporcionalidade evidente na sanção aplicada, inexistem razões suficientes para a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026